Tribunal: TJES
Processo: 5004823-71.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004823-71.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: JUSTINIANO CALIXTO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004823-71.2022.8.08.0030

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE LINHARES; SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDO:

JUSTINIANO CALIXTO DE ALMEIDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA PELA NÃO ANÁLISE DE CONTESTAÇÃO. SENTENÇA QUE AFIRMOU QUE A CONTESTAÇÃO NÃO HAVIA SIDO APRESENTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA DE FORMA TEMPESTIVA. CERTIDÃO COMPROVANDO TEMPESTIVIDADE. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
JUSTINIANO CALIXTO DE ALMEIDA
em face d
o MUNICIPIO DE LINHARES e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES.

Em síntese, a parte autora relata que possui um imóvel situado na Avenida Lago do Testa, nº 26, sem ligação com a rede de água e esgoto, realizando pedidos de ligação à rede desde 2019, mas sem qualquer sucesso.

Informa o requerente que as negativas do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) em realizar a ligação se deu pela situação irregular que o imóvel se encontrava, por se tratar de loteamento irregular.

A parte autora requer, por fim, a ligação do imóvel à rede de água e esgoto, bem como o pagamento de indenização a título de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular reconheceu que o requerido MUNICIPIO DE LINHARES deixou transcorrer o prazo para apresentar contestação, mantendo-se inerte, e dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) CONDENAR os requeridos SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor do requerente JUSTINIANO CALIXTO DE ALMEIDA no imóvel no imóvel localizado na Av. Lagoa do Testa, Q.74, Lote 26, bairro Nova Esperança, nesta cidade, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 14804592.

b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao requerente JUSTINIANO CALIXTO DE ALMEIDA, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

Irresignado com a sentença proferida em ID nº 4988689, o requerido MUNICIPIO DE LINHARES interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela nulidade de sentença, uma vez que não houve a análise de sua contestação, apresentada tempestivamente, conforme certidão de ID nº 4988688, e, no mérito, pela inexistência de dano moral indenizável, uma vez que o município agiu de acordo com os ditames legais.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença merece ser anulada, devendo haver o acolhimento da preliminar suscitada pelo recorrente e o consequente provimento do recurso interposto.

A parte recorrente alega, em sede de preliminar, que deve ser declarada a nulidade da sentença, uma vez que teria apresentado contestação de forma tempestiva, sendo que o juízo de piso, ao afirmar que o requerido, ora recorrente, não apresentou contestação no prazo legal, não a analisou, ocorrendo a violação dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CRFB/88.

Ademais, dada a oportunidade - opostos Embargos de Declaração para que fosse sanada a omissão em questão - o magistrado limitou-se a afirmar que os aclaratórios somente possuíam o condão de reformar a sentença.

Pois bem, conforme é possível extrair da sentença vergastada, de fato não houve a análise da contestação da parte recorrente, mesmo que apresentada de forma tempestiva.

A sentença dispõe que:

É o relato do necessário e antes de enfrentar o mérito, oportuno que se diga que o MUNICÍPIO DE LINHARES deixou transcorrer in albis o prazo e não apresentou contestação,
o que não conduz aos efeitos da revelia, por força da condição de direito indisponível
(ID 15955001).

No entanto, embora a sentença afirme que a contestação não foi apresentada no prazo correto, a certidão de ID nº 4988688 comprova a tempestividade da peça de defesa do recorrente, que por sua vez foi apresentada em ID nº 4988685, demonstrando o equívoco da sentença.

Outrossim, examinando detidamente a sentença é possível perceber que não houve a análise de qualquer uma das preliminares arguidas pela parte recorrente em contestação, nem sequer dos fundamentos que combatiam o mérito da demanda, o que demonstra de forma clara que de fato não houve a análise da contestação apresentada pelo MUNICIPIO DE LINHARES, ocorrendo, portanto, o cerceamento da defesa.

Por tudo isso, ao julgar procedente o pleito autoral sem que houvesse a análise da contestação apresentada pela recorrente, a r. sentença incorre em nulidade por cerceamento de defesa, devendo os autos retornarem à origem para prosseguimento da instrução.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
, e desconstituir a r. sentença combatida, e, via de consequência, determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento da instrução.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)